Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), GILSON ANTONIO NEUWIRTH - CPF: 497.941.599-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), CLAYTON CAMACHO - CPF: 049.313.418-29 (ADVOGADO), CELSO SEIGIRO MIYOSHI - CPF: 033.434.768-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO, EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITOE RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INSUFICIENTE” – PROTESTO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001005-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON ANTONIO NEUWIRTH

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILSON ANTONIO NEUWIRTH
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1045492-57.2021.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo CORSA HAT MAXX 1.4 8V ECONOFLEX 5P, chassi 9BGXH68X0CC150251, placa OAT3H10, renavam 00345466101, cor branca, ano 11/12, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão hostilizada não merece subsistir, ante
“a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a não comprovação da constituição da mora, através da correta notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da agravante”
(sic).

Para tanto, destaca que a notificação expedida pela instituição bancária se deu em endereço distinto daquele oportunamente fornecido por ocasião da assinatura do contrato de financiamento, o qual foi indicado como sendo na Rua R-V, nº. 43, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá, CEP 78095-220.

Sustenta, assim, que
“a notificação extrajudicial ocorreu de forma ilegal, contraria as disposições legais e induzindo este juízo a erro”
(sic), sendo, portanto, nula, porquanto em dissonância com o verbete sumular nº. 72 do STJ.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo
a quo
, determinando-se, por consequência, a devolução imediata ao agravante do veículo objeto dos autos. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 12/02/2022, por esta Relatoria (id. 117135988).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço do contrato, no entanto, esta retornou com a informação de “número inexistente”. Destaca que o STJ entende como válida a notificação, pois é dever do devedor informar a alteração de endereço, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 119767478).

O preparo foi recolhido (Id 116366986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento
GILSON ANTONIO NEUWIRTH
pretende a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão do bem móvel, qual seja, o
veículo automotor da marca Chevrolet, modelo CORSA HAT MAXX 1.4 8V ECONOFLEX 5P, chassi 9BGXH68X0CC150251, placa OAT3H10, renavam 00345466101, cor branca, ano 11/12, garantido por Alienação Fiduciária
.

Para tanto, o agravante defende que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência, estando ausente a comprovação da mora que somente é considerada válida quando a notificação for efetivamente recebida pelo devedor.

Pois bem. De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou seu endereço como sendo o situado à
“
Rua R-V, nº 43, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá, CEP 78095-220”
(Id 72965745 – pág. 5,
autos de origem
).

E dos documentos que instruem a ação de base, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da informação “não existe número” (id. 72965742 - Pág. 2, autos de origem).

Em que pese o entendimento jurisprudencial considerar válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato, ainda que esta retorne com a informação de número inexistente, haja vista ser dever da parte interessada, decorrente da boa-fé objetiva de fornecer o endereço onde recebe correspondência, tem-se que no caso dos autos,
o endereço do devedor existe, consoante consulta realizada na plataforma do google.maps
.

Ademais, a notificação extrajudicial que restou positiva (id. 72965741, autor de origem), efetivada na
“RUA DAS PALMEIRAS, Nº. 125 – COND. JARDIM IMPERIAL, CEP 78075­901, CUIABA MT”
, não pode ser considerada válida, pois expedida para endereço divergindo do constante no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP – AI: 20913873320218260000 SP 2091387-33.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 23/06/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora
.”
(N.U 1008436-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei Nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes.”
(TJ-MT – AC: 10115183420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ora, como cediço, é pacífico o entendimento de que, para constituição em mora, deve o devedor ser previamente notificado
no endereço indicado no contrato
. Não se exige, contudo, que a correspondência lhe seja entregue pessoalmente. Ademais, estando em lugar incerto o devedor, a mora ainda pode ser comprovada por meio do protesto do título perante o Cartório de Notas e Títulos (art. art. 15 da Lei nº. 9.492/1997), circunstância essa inexistente no caso concreto.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do agravante, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – INSTRUMENTAL PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos.
Não

havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base
.”
(N.U 1021205-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO –
MORA NÃO CONSTITUÍDA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
.”
(N.U 1001515-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO – MOTIVO: “NÚMERO INEXISTENTE”
– CASO CONCRETO EM QUE AINDA SE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.”
(N.U 1027269-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº. 1045492-57.2021.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, da qual fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022